Tribunal: TJPA
Processo: 0806207-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806207-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO CONTEÚDO DO APARELHO. ORDEM DENEGADA.

I - Em informações a autoridade coatora apontou que foi
expressamente

autorizado
, a coleta de provas, como também requereu a perícia técnica dos aparelhos celulares apreendidos junto ao Instituto de Perícia.

II - Igualmente, não se vislumbra quebra da cadeia de custódia
, uma vez que os aparelhos apreendidos na “Operação Capotinga” sempre permaneceram sob a tutela estatal, além do que, as mensagens obtidas por meio do aplicativo WhatsApp permanecem inalteradas, não havendo, por ora, qualquer demonstração de prejuízo à acusada.

III - Logo, preservada a lógica de sucessão na obtenção das provas, indícios do delito e sua autoria. Sendo assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta na obtenção das provas, capaz de dar azo ao pedido de trancamento formulado pelos impetrantes. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus para Trancamento da Ação Penal
, impetrado por BRENDA CAROLINE MATNI IMBIRIBA, em favor da paciente
MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO
, acusada da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

A impetrante sustenta, em suma, que A paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da
nulidade das provas coligidas aos autos do Inquérito Policial, em decorrência da quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que, segundo a defesa, não houve perícia técnica para extração de dados.

Assinala que o “RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 018/2022/DENARC/PC/PA”, datado de 29.07.2022, (ID 76762900) foi produzido na própria delegacia que investigava os fatos (na divisão Estadual de Narcóticos/DENARC), POR UM INVESTIGADOR daquela delegacia, que descreveu a metodologia usada “para extrair os dados”: A SUA PRÓPRIA MÃO.” (sic) e essa, segundo o Impetrante, “FOI A PROVA MÁXIMA E ÚNICA QUE FEZ A POLÍCIA CONCLUIR QUE UM HOMEM NÃO IDENTIFICADO USAVA A CONTA BANCÁRIA DA JOVEM MARIA EDUARDA PARA TRASNFERIR VALORES À TÍTULO DE COMPRA DE DROGA e por isso pediu a prisão da jovem preventivamente.” (sic).

Aduz que esse procedimento teria importado na quebra da cadeia de custódia da prova, tornando a prova nula, dada a inobservância dos procedimentos técnicos necessários para garantir a integridade e confiabilidade dos dados.

A impetrante requer ao final, que seja: “reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como inadmissíveis as provas extraídas dos celulares apreendidos, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º do CPP, e como consequência o trancamento da ação penal em face da jovem MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, tendo em vista, que a ÚNICA suposta prova que pesa contra ela é o RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 018/2022/DENARC/PC/PA que deriva de um dos celulares apreendidos.” (sic).

As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos no Id. Doc. 13889186.
O Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de habeas corpus para trancamento de ação penal, impetrado em benefício de MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, alegando, em suma, a ilicitude das provas que embasaram o referido processo. O busílis cinge-se em saber se houve nulidade na prova produzida pela apreensão do aparelho celular de Antônio Alves Ribeiro, sob a alegação de que a extração de dados do aparelho celular foi realizada pela autoridade policial e não pela perícia técnica, o que comprometeria a confiabilidade das provas.

Atualmente o entendimento consolidado pela Segunda Turma do STF, impõe a necessidade de autorização judicial para acesso aos dados contidos em aparelho celular.

Diante desta premissa constata-se que a autoridade judicial não só autorizou a coleta de provas, como também requereu a perícia técnica dos aparelhos celulares apreendidos junto ao Instituto de Perícia, conforme esclareceu em suas informações (ID

13889186
), já tendo inclusive afastado a alegação de quebra de cadeia de custódia, juntamente com pedido de liberdade provisória da paciente, a que passo a expor:

“[...} Inicialmente, no que se refere a argumentação da defesa, no sentido de que é nula a prova produzida pela apreensão do aparelho celular do acusado ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, materializada pelo Relatório de Extração nº 018/2022/DENARC/PC-PA, esclareço, desde já, que, por ocasião do recebimento da denúncia, a referida preliminar de nulidade será devidamente apreciada.

Não me descuro, nada obstante, de analisar as argumentações trazidas pela defesa, considerando as informações até então presentes nos autos.

Por ora, o que se verifica é que o celular apreendido esteve, durante toda fase inquisitorial e posterior fase processual, sob a custódia do Estado, não havendo que se falar primo ictu oculi que houve a quebra da cadeia de custódia, até mesmo porque, conforme informações prestadas em id Num. 90285697 - Pág. 1 (proc. 0800380-31.2021.8.14.0020), a autoridade policial, após extração dos dados presentes no referido aparelho celular, encaminhou-lhe à perícia técnica, ainda em 11/11/2022, sob protocolo nº 2022.01.082719 (nº de caso 2022.058289).

A defesa se prende ao fato de que a autoridade policial não deveria ter realizado a extração de dados, mas sim a perícia técnica, onde, inicialmente, deveria ser realizado o procedimento de espelhamento dos dados com a respectiva atribuição de código hash, e para tanto, fundamenta a argumentação em recente julgado proferido nos autos do

AgRg no RHC nº 143.169 – RJ.

(...)

Compulsando, no entanto, o caso concreto que dera origem ao referido julgado, verifico que se trata de situação diversa da dos presentes autos
, já que, ao contrário do que se verificou no caso paradigma, em momento algum a prova coletada saiu da custódia do Estado, e houve a devida documentação de seu itinerário, conforme se depreende das informações prestadas nos autos principais (id Num. 90285697 - Pág. 1 do proc. 0800380-31.2021.8.14.0020).

No caso paradigma, teria havido a apreensão de computadores durante a fase inquisitiva, e determinado seu encaminhamento ao instituto de criminalística; nada obstante, a autoridade policial resolveu, de per si, encaminhar os equipamentos apreendidos à equipe da pessoa jurídica de direito privado que teria sido lesada pelos crimes investigados, que, inclusive, teria emitido um laudo, encaminhando-o posteriormente à autoridade policial, que, posteriormente, apresentou laudos complementares.

De fato, um verdadeiro absurdo!

Ora, não há similitude entre a situação acima exposta e os fatos ocorridos nestes autos, posto que, conforme já dito, em momento algum o celular apreendido saiu da custódia do Estado.

De mais a mais, os dados analisados são igualmente diferentes, pois, enquanto os arquivos presentes nos computadores apreendidos, do caso paradigma, são passíveis de adulteração, os dados extraídos do aparelho celular, nos presentes autos, e materializado no que se denominou a autoridade policial de Relatório de Extração nº 018/2022/DENARC/PC-PA, não podem ser adulterados, porquanto se referem a conversas entre interlocutores via aplicativo WhatsApp, cuja tecnologia de criptografia de ponta a ponta impede a interceptação do conteúdo das mensagens encaminhadas.

A única forma de alteração do conteúdo das mensagens trocadas se daria por recurso presente no WhatsApp Web, através de um PC, que não é caso, porquanto seja possível encontra a chave pública de criptografia do grupo, a partir do console de inspeção do navegador, ocasião em que seria possível incluí-la em um software e fazer as modificações das mensagens já enviadas.

Ainda assim, as mensagens permanecem inalteradas no aplicativo do celular, e foi justamente deste aplicativo que foram extraídas as conversas de mensagens, que revelou a existência de verdadeira associação criminosa para fins de tráfico de drogas, culminando na denúncia da acusada.

É bem da verdade que a cadeia de custódia se presta a garantir, objetivamente, a autenticidade e integridade da prova colhida, de maneira que, no âmbito da prova digital, não haja dúvidas de que os dados colhidos são os mesmos daqueles periciados; mas não se pode olvidar, no mesmo sentido, de que, no âmbito do direito processual vale o brocado “pas de nullité sans grief”, ou seja, não há nulidade se não forem demonstrados os prejuízos do ato a ser declarado nulo.

No caso dos autos, conforme já acima discorrido, não se cogita de suposta adulteração da prova digital colhida, já que são inalteráveis as conversas de mensagens realizadas pelo aplicativo WhatsApp, razão por que não se pode falar em prejuízo ao acusado, que poderá, inclusive, habilitar assistentes técnicos aos autos, para fins de periciar e/ou acompanhar a perícia técnica do celular apreendido
.[...]”

Neste ponto, o magistrado esclarece que os aparelhos apreendidos na “Operação Capotinga” sempre permaneceram sob a tutela estatal, não se prestando a decisão apontada pela impetrante como paradigma ao caso, já que a prova coletada não saiu da custódia estatal para ser periciada por qualquer perícia de caráter privado. Além do que, o magistrado esclarece que as mensagens obtidas por meio do aplicativo WhatsApp permanecem inalteradas, não havendo, por ora, qualquer demonstração de prejuízo à acusada.

A paciente é uma das envolvidas na apuração dos crimes de tráfico e associação, visto que:
“a partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp", instalado no aparelho

celular do investigado ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, foi possível verificar que a paciente MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, companheira do indivíduo proprietário da linha telefônica de numeral 91 – 986121751, realizava transações financeiras, de sua própria conta bancária, via pix, para ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, para o fim de adquirir material entorpecente daquele. Segundo registros, os quais se encontram no relatório de id 76762900 - Pág. 12, as transações chegam ao montante incomum de R$ 100.000,00 (cem mil reais). “

Desta forma, não se vislumbra quebra da cadeia de custódia, uma vez que o julgador determinou a apreensão de celulares e o acesso ao seu conteúdo,
quando comprovada a sua relação com fato criminoso determinado, ora apurado em inquérito policial.
Logo, preservada a lógica de sucessão na obtenção das provas, indícios do delito e sua autoria. Sendo assim,
não se vislumbra ilegalidade manifesta na obtenção das provas
, capaz de dar azo ao
pedido de trancamento
formulado pelos impetrantes.

Ante o exposto, conheço e
denego a ordem
, nos exatos
termos
da
fundamentação
. É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/09/2023